Tribunal: TJBA
Processo: 8040861-42.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8040861-42.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIALINA OLIVEIRA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PETIÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNANTE QUE PLEITEIA INCLUSÃO DE VPNI - VANTAGEM PESSOA NOMINALMENTE IDENTIFICADA COMO INTEGRANTE DO CÁLCULO DO VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DISTINTA. JURISRUDÊNCIA STF. PEDIDO DA EXEQUENTE DE PAGAMENTO DE VALORES DEVIDOS DESDE O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 889.173. ACOLHIMENTO DA EXECUÇÃO NESTE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 1º, DO CPC. SÚMULA Nº 345, DO STJ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EXEQUENTE. ARBITRAMENTO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO AUFERIDO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. I - Trata-se de requerimento de cumprimento autônomo de sentença formulado por Marialina Oliveira Silva, decorrente de decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, no qual foi reconhecido “o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo.”. II - Preliminar de ilegitimidade ativa da exequente, sob a alegação de que não se desincumbiu de provar a sua condição de filiada à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB. Deixou o executado de observar que a controvérsia sobre o alcance subjetivo da coisa julgada foi enfrentada expressamente no curso do processo de conhecimento, quando não estabeleceu nenhuma delimitação temporal para o momento de filiação. Além disso, observa-se que a exequente demonstrou a sua condição de associada, por meio da juntada de Ficha de Filiação perante a AFPEB, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação. III - Mérito. O Supremo Tribunal Federal já enfrentou questão reconhecendo que o piso nacional do Magistério, deve considerar somente o vencimento básico, e não a remuneração global, logo sendo a VPNI integrante da remuneração global e distinguindo-se do vencimento básico, não deve ser levado em consideração quando da análise do valor reconhecido como vencimento básico. IV - No que diz respeito ao pagamento de eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação executiva e o cumprimento da execução, assiste razão ao exequente. Os valores porventura devidos neste intervalo de tempo, devem submeter-se ao regime constitucional dos precatórios, ou ao RPV, caso o valor se enquadre nos limites numerários legais. Acolhimento da impugnação neste ponto. V - Honorários advocatícios. Cumpre salientar, que os honorários sucumbenciais são devidos em cumprimento de sentença/execução contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 85, § 1º, do CPC. Fica condenado o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios só patrono da parte exequente, fixamos em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte. VI - Impugnação à execução acolhida em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação à Execução n. 8040861-42.2021.8.05.0000, em que figuram como Impugnante o ESTADO DA BAHIA e Impugnada MARIALINA OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2023. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA